Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada contra o apelado, julgou procedente o pleito inaugural consistente na exibição de documentos em poder do réu (cédula de crédito rural). Em razão da sua sucumbência, o apelado foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ante o baixo valor da causa (R$1.000,00 - mil reais). O recorrente pretende a majoração da verba honorária, por entender ser ínfima.
2. O art. 85, § 8o, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Contudo, mesmo nessa hipótese, deverão ser considerados os critérios do § 2o, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. No caso, cuida-se de demanda de pequena complexidade em que formulado apenas um pedido de mérito na exordial (exibição de documentos), lastreado em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, que perdurou por aproximadamente 4 (quatro) meses e não demandou excessivo labor do causídico, porquanto não houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco de interposição de recurso no curso do processo.
4. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”.
5. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF resultaria em R$9.242,75 (nove mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante a pequena complexidade do feito, sendo apto a ocasionar o enriquecimento sem causa do causídico da autora/apelante.
6. Em análise do grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), de rigor a fixação da verba honorária sucumbencial devida pelo apelado por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
7. Recurso conhecido e provido.